Tribunal: STF
Processo: ARE 1569877
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 150).



    Aduz a recorrente que:



    para apreciação das violações dos artigos constitucionais e dissenso jurisprudencial não há necessidade de que o Colendo Supremo Tribunal reanalise as provas dos autos, muito pelo contrário, as violações à CF/88 e à jurisprudência da própria Corte Suprema são gritantes e saltam aos olhos independentemente de qualquer prova (doc. 156, pp. 3 e 4).



    Afirma, também, que:



     o V. Acórdão levou a efeito com relação as normas e princípios constitucionais que fundam o Recurso Extraordinário apresentado, do ponto de vista formal para fins de trânsito do referido recurso, máxime os que violaram os artigos 150, VI, alínea “c” e 207, da Constituição Federal, ao Princípio Constitucional Da Indissociabilidade Do Ensino, Pesquisa E Extensão, além do dissídio jurisprudencial (doc. 156, pp. 4 e 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente do TJSP, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator